Tribunal: STF
Processo: RE 700941
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4° região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAU DE RISCO DESENVOLVIDA EM CADA ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. ENQUADRAMENTO CONFORME ATO DO EXECUTIVO.1. Constitucionalidade da contribuição ao SAT. Precedentes do e. STF, do e. STJ e deste regional. 2. Para apuração da alíquota da contribuição ao SAT deve-se levar em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa que possuir registro individualizado no CNPJ, afastando-se o critério do art. 26 do Decreto nº 2.173/97 e regulamentação superveniente. 3. Com o advento da Lei nº 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a redução dada pelo Decreto nº 6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo, dentro de critérios de conveniência e oportunidade, isso para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho. 4 . Dentro das prerrogativas que lhe são concedidas, é razoável tal regulamentação pelo Poder Executivo. Ela aplica- se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento e, num segundo momento e de forma particularizada, permite ajuste, observado o cumprimento de certos requisitos. A parte autora não apresentou razões mínimas que infirmassem a legitimidade desse mecanismo de ajuste. 5 . Assim, não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais adequado. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar de forma ilegítima. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal pelo indevido aumento do índice do RAT.



    Pleiteia que seja reconhecida a ilegalidade do Decreto 6.957/2009, pois “a reserva absoluta da lei tributária, nesta medida, impede o suplemento de uma lei por Decretos. Em suma, o intérprete deve conseguir extrair da lei todos os elementos constitutivos da obrigação tributária e caso precise recorrer a outros meios para identificar os critérios da regra matriz, estará diante de uma lei inconstitucional”.



    Aduz que “a metodologia de cálculo do FAP ao majorar as alíquotas do SAT, que só poderiam ser alteradas por meio da edição de uma nova lei, fere o disposto na Constituição Federal (artigo 150, inciso I), devendo o acórdão ser totalmente reformado”. 



    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, foi interposto Recurso Especial que já teve negativa de seguimento sob a fundamentação de que a matéria discutida nos autos seria eminentemente constitucional. O Recurso Especial transitou em julgado.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação da ADI nº 4.397/DF, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para fixar, por meio infralegal, critérios para majoração da alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS). 



    Na ocasião consignei que



    “Note-se que tanto a variação das alíquotas coletivas (1%, 2% ou 3%) quanto a variação das alíquotas individuais (por meio do FAP) retratam o permissivo contido no art. 195, § 9º, da Constituição, com a redação dada pela EC nº 47/05. No primeiro caso, as alíquotas são alteradas conforme o grau de riscos ambientais do trabalho (leve, médio ou grave) da atividade econômica preponderante da empresa, dando-se ênfase ao aspecto coletivo dessa atividade; no segundo, as alíquotas mudam de acordo com o grau de desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, segundo os limites e padrões previstos no art. 10 da Lei nº 10.666/03, dando-se ênfase à atividade econômica concretamente realizada pelo contribuinte. Em ambas as situações, a variação das alíquotas ocorre em razão da atividade econômica, embora cada uma realce aspectos distintos dela.



    (...)



    Nesse ponto, é importante destacar que, a meu ver, não é possível o acolhimento de alegações no sentido de que seria inconstitucional considerar, na fixação da alíquota individual da contribuição, acidentes de trabalho que não são capazes de gerar benefício previdenciário (como os acidentes que acarretem até 15 dias de afastamento) ou riscos cobertos pelo seguro que não são controláveis pela própria empresa. Isso porque, no primeiro caso, a validade da fixação da alíquota individual da exação decorre da função extrafiscal do tributo, que busca minorar ou eliminar riscos de acidente do trabalho; no segundo caso, ela decorre tanto dessa função quanto da equidade, que possibilita certa gradação do valor da contribuição conforme os riscos cobertos pelo seguro.



    De toda forma, considero, tendo em vista a delegação feita pelo art. 10 da Lei nº 10.666/03, que cabe ao Poder Executivo verificar se os acidentes de trabalho e os riscos destacados no parágrafo anterior devem (e em que medida) influenciar ou não a fixação da alíquota individual.



    (...)



    Ademais, não vislumbro a existência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal no dispositivo impugnado. Vide que a alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    De outro giro, verifico que a possibilidade da redução em até 50% da alíquota básica da contribuição para o SAT não importa aniquilação da arrecadação fiscal nem da concessão de benefícios previdenciários financiados pela exação, tendo em conta a solidariedade e a equidade na forma de participação no custeio da seguridade social.



    (...)



    Outrossim, a reitero que a lei previu os padrões a serem observados pelo Poder Executivo, limitando e disciplinando sua atuação. Em suma, o art. 10 da Lei nº 10.666/03 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever os limites e fixar os padrões), de desenvolvimento (notadamente do sistema jurídico de tutela do ambiente do trabalho, da proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho, da equidade e da eficiência) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo – especificamente, a alíquota – da regra matriz de incidência da contribuição destinada ao seguro contra acidentes de trabalho). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.”



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco.



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. A possibilidade de haver a flexibilização do princípio deve ser interpretada com temperamento, caso contrário, haverá sério risco de sua banalização.



    3. Na espécie, o art. 10 da Lei nº 10.666/03 permite que as alíquotas de um, dois ou três por cento da contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho sejam reduzidas em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, consoante o regulamento dispuser, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).



    4. A lei estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever os limites e fixar os padrões), de desenvolvimento (notadamente do sistema jurídico de tutela do ambiente do trabalho, da proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho, da equidade e da eficiência) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar parte do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência do tributo). O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Mais recentemente o Plenário da Corte apreciou a matéria em sede de repercussão geral no RE nº 677.725/RS e fixou a seguinte tese de julgamento para o Tema 554:



    "O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)". 



    A Corte de origem não se afastou desse entendimento, assentando, ademais, que se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional.



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente